Tribunal: TJMT
Processo: 1052758-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052758-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITOR BENEDITO DE SOUSA - CPF: 253.967.651-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VITOR BENEDITO DE SOUSA - CPF: 253.967.651-00 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DA PARTE AUTORA VITOR BENEDITO DE SOUSA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) -
CONTRATO BANCÁRIO
– DISTRIBUIÇÃO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC - JULGAMENTO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VERIFICAÇÃO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8o, DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PELA PARTE RÉ DESPROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

Sob outro aspecto, para confirmar o interesse processual necessário se faz que a parte seja intimada para comprovar o pedido administrativo e sua inacessibilidade.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Cíveis, interposto por
VITOR BENEDITO DE SOUSA e pelo BANCO BMG S.A.
, respectivamente
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos no. 10552758-66.2019.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer (Exibição de Documentos), que JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, a fim de confirmar o despacho inicial que determinou ao requerido a exibição dos documentos relativos à celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos) – conforme tabela de honorários 2020 da OAB/MT –, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A parte autora apelante alega que o julgador reconheceu a procedência do pedido, todavia, condenou a parte recorrida, à título de honorários advocatícios somente à quantia de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Aduz “que o patrono da parte autora defendeu com empenho e denodo os interesses de seu constituinte, sendo imperativo reconhecer a sua atuação e fixar remuneração condigna ao trabalho desenvolvido”, Num. 51400470 – Pág.5.

Requer a majoração do dos honorários advocatício em quantia não inferior a tabela da instituição (OAB/MT) R$ 3.880,49 (três mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). Na remota hipótese de não ser acolhida a quantia tabelada, que seja majorada em valores mais modesto do que o aplicado na sentença de piso.

Em suas razões, o Banco Apelante alega, preliminarmente, necessidade de extinção do feito ante a carência de ação, com fulcro no art.485, IV, do NCPC. No mérito, defende que “quanto à alegada negativa de recebimento do contrato no ato da contratação, temos que não passa de mera alegação desprovida de qualquer comprovação, haja vista que a cópia do contrato foi entregue ao recorrido no ato da contratação, como de praxe ocorre (ao menos com relação à instituição bancária requerida), Num. 51400473 – Pág.4.

Defende que não é razoável a procedência da presente ação com a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de honorários de sucumbência eis que não houve resistência a pretensão inicial visto que “a ré, voluntariamente, acostara por ocasião da contestação novamente a cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes”, Num. 51400473 – Pág.5, logo, em nenhum momento, houve recusa injustificada do ora apelante em exibir o documento requerido.

Nestes termos, requer, seja acolhida a preliminar suscitada de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, restando, ao final, extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art.485, IV, do CPC; superada a questão preliminar, requer seja dado provimento ao recurso reformando a sentença para julgar improcedente a demanda ou, ainda que procedente, não seja o banco apelante condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum da condenação sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 51400477 – Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido

O Banco Apelante suscita preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido aduzindo que após a vigência do novo Código de Processo Cível não há mais previsão em nosso ordenamento jurídico acerca da possibilidade de propositura de ação cautelar de exibição de documentos, ficando inarredável a carência de ação, pelo que a presente ação não merece de pronto prosperar, devendo ser extinta, sem julgamento de mérito, conforme preconiza o art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido do autor.

Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, reconhecendo a possibilidade da pretensão autônoma de exibição de documento, pelo procedimento da produção antecipada de provas, bem como pelo procedimento comum previsto nos artigos 318 e seguintes do CPC:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n.119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.2. Recurso especial provido".( REsp 1774987 / SP, T4 - Quarta Turma, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 13/11/2018).

Desta feita, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VITOR BENEDITO DE SOUSA e BANCO BMG S.A
, respectivamente
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos no. 10552758-66.2019.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer (Exibição de Documentos), que JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, a fim de confirmar o despacho inicial que determinou ao requerido a exibição dos documentos relativos à celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos) – conforme tabela de honorários 2020 da OAB/MT –, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A parte Autora/Apelante demonstra irresignação ao valor fixado a título de honorários advocatícios, pugnando por sua majoração conforme tabela da OAB/MT.

O Banco Requerido/Apelante, por sua vez, sustenta em suas razões do recurso que não ofereceu resistência à solicitação administrativa referente a exibição dos documentos objetos da presente ação e que, também, os apresentou junto com a contestação. Assim, caracterizada a sua boa-fé e a total falta de resistência, impossível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Caso mantida a condenação, em observância aos princípios da razoabilidade e da moderação, requer que a verba seja reduzida.

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação em seu duplo efeito.

Analiso conjuntamente ambos os recursos.

Passo à apreciação.

De início, registro que no presente caso restou configurado o interesse de agir da apelada, vez que demonstrado pela documentação carreada aos autos com a inicial o prévio requerimento extrajudicial não atendido, de forma satisfatória, pela apelante (Num. 51400455 – Pág.1/2).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NOVO CPC - CONTRATO BANCÁRIO - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE. O art. 381 do NCPC prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada de prova, através de exibição de documentos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1349453/MS , submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários é necessário a comprovação de prévio pedido administrativo, idôneo e não atendido em prazo razoável. (V.V.) "De conformidade com o Enunciado 119 da II Jornada de Direito Civil "é admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)". A configuração do interesse de agir para a propositura de ação de exibição de documento depende da demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, da comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.034002-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019).

Nessa toada, a exibição de coisa ou documento se revela útil para que a parte prove a veracidade de sua alegação de fato, mediante o documento de que não está de posse, que, além de incidental, pode ser perseguida através de uma ação probatória autônoma antecedente, se presente um dos requisitos estampados no artigo 381, do CPC.

Acerca do tema, é a elucidativa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, in "Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo", 2016, pág. 696, Editora JusPodivm:

“A exibição de coisa ou documento é meio de prova utilizado para a parte provar a veracidade de alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder.

(...)

A exibição de coisa ou documento também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art.3811 do Novo CPCC.”.

A propósito:

2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO.

1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova)
ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art.

318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) destaquei

Quanto a condenação de honorários,
in casu
, verifica-se que foi a atitude do Banco apelante, que não atendeu de forma satisfatória a solicitação administrativa da parte autora/apelada, o que a levou a exercer o seu direito de ação para alcançar o resultado pretendido.

Diante disso, doutrina e jurisprudência firmaram entendimento de que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os encargos respectivos, haja vista os princípios da sucumbência e da causalidade. Assim, correto o entendimento esposado na r. sentença recorrida, devendo a apelante arcar com os ônus da sucumbência.

Entretanto, quanto a fixação do valor dos honorários, entendo que a r.sentença merece reparos.

Nesse particular, esclareço que os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 §8o, do Código de Processo Civil que determina: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida.

Observo que o valor arbitrado dos honorários advocatícios foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Com efeito, oportuno observar que a citada Tabela de Honorários da OAB não é considerada para o arbitramento da verba de sucumbência, porquanto somente aplicável como parâmetro aos honorários contratados.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. ART. 20, §§ 3o E 4o DO CPC. MAJORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível No 70033177825, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 27/01/2010).

No caso dos autos tenho que os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8o do CPC, eis que a causa possui valor muito baixo:

“Art. 85. [...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Ademais, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Desta feita, fixo os honorários advocatícios em 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa ao trabalho realizado nos autos em primeiro grau; e observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11o, do CPC, bem como o trabalho desempenhado pelo patrono, em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este que já inclui o valor arbitrado pelo trabalho realizado em primeiro grau.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela parte autora
VITOR BENEDITO DE SOUSA
e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância e aos honorários recursais, o que faço nos termos do art. 85, §§8o e 11o do CPC e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021